Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-55.1999.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Apelação Cível no 0000723-55.1999.8.11.0007
APELANTE: LUIZ CARLOS PATEL
APELADO: MPEMT - ALTA FLORESTA
Ante o teor da certidão no id. 89845980, encaminho o Acórdão, Relatório, Voto e Ementa do Recurso de Apelação no 0000723-55.1999.8.11.0007, julgado na sessão de 03/05/2021, conforme certificado no id.86192470, a ser devidamente publicado, tendo em vista que foram juntados de forma equivocada no id 86281457, 83392473, 83392476 e 83392469, os arquivos relativo a outro processo.
Publique0se. Intimem-se, Cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único: 0000723-55.1999.8.11.0007
Classe: APELAÇÃO CIVEL (198)
Assunto: [Dano Ambiental]
Relator: Des. YALE SABO MENDES
Turma Julgadora: DES. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
Parte(s):
[LUIZ CARLOS PATEL 369.916.869-72 (APELANTE), SUETONIO PAZ (ADVOGADO), MPEMT – ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO IRREGULAR – DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ARTIGO 225 DA CF⁄88 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Acertada a condenação do requerido a promover a recuperação da área degradada irregularmente, sob pena de pagamento de multa.
2. Tratando-se de dano ambiental, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, de modo que não há necessidade de prova de que o desmatamento tenha revertido proveito ao possuidor do imóvel, pois mesmo não sendo o causador direto do dano, deve ser compelido a recuperar a área. Assim, comprovado o nexo causal e a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a condenação de reparação da Área Degradada.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Luiz Carlos Patel contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no 0000723-55.1999.8.11.0007, julgou procedente o pedido inicial condenando o apelante a realizar a recuperação da área degradada, no prazo de 30 (trinta) dias. E, caso não haja o cumprimento fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado ilegalmente, a ser revertida em favor de projetos locais que visem a preservação socioambiental. Fixou correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir do evento danoso (23.08.1999), conforme Sumula 43 e 54 do STJ.
Em suas razões recursais, id. 6946548, preliminarmente requer a cassação da sentença sob o argumento de coisa julgada material. Narra que já houve a adoção de medidas na esfera administrativa com o devido pagamento da multa aplicada pelo IBAMA referente ao auto de infração n° 075269 bem como a devida compensação de áreas degradadas.
Alega também em preliminar falta de interesse de agir ante a perda superveniente do interesse na Ação, porque a infração narrada na inicial foi cometida antes de 22/07/2008, uma benesse penal prevista no art. 59,§ 4o, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal).
No mérito, aduz que não pode ser condenado por um crime contra o meio ambiente em um processo cível.
Discorre que as imagens do satélite que instruíram esta ação foram feita em 1998 e a atuação administrativa pelo IBAMA em 1999, concluindo que os desmates são antigos à época da licença, não havendo que se falar em dano ambiental, o que por si só desonera do crime ambiental.
Por fim, alternativamente, requer a minoração do valor atribuído por hectare desmatado para o patamar de R$ 100,00 (cem reais) em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. (Id. no7851062)
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada (Id no 8471917).
É o relatório.
YALE SABO MENDES
JUIZ CONVOCADO
VOTO RELATOR
V O T O - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – COISA JULGADA MATERIAL
Egrégia Câmara:
Alega o Apelante a ausência de interesse de agir, haja vista que já houve a adoção de medidas na esfera administrativa com o devido pagamento da multa aplicada pelo IBAMA referente ao auto de infração n° 075269 bem como a devida compensação de áreas degradadas, motivo pelo qual não há que se falar em dano ao meio ambiente e nem pagamento de indenização.
Inicialmente é importante lembrar que em caso de dano ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas civil, penal e administrativa, em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, § 3o, da CF:
- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
(...)
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
Dessa forma, não merece guarida a alegação do Apelante de que realizou o pagamento da multa aplicada pelo IBAMA referente ao auto de infração n° 075269 e por isso não poderia ser responsabilizado em sede de ação civil pública.
Isto porque, como é cediço, a existência de procedimento administrativo decorrente de auto de infração lavrado pelo IBAMA visando a responsabilização do infrator não interfere no regular prosseguimento da presente ação civil pública, em virtude da autonomia da instância judicial.
Ademais, não se pode olvidar que em que pese o degradador possa ser responsabilizado administrativamente, penalmente e civilmente, tais esferas são distintas e independentes e, portanto, possuem consequências distintas, embora uma possa, eventualmente, ter repercussão sobre a outra.
Assim, ainda que o auto de infração fosse cancelado ou declarado nulo por eventuais vícios existentes, a responsabilidade na esfera cível subsiste e, desse modo, não retira a possibilidade do Apelante ser condenado a reparar os danos ambientais causados, cujo respaldo encontra-se no artigo 3o, da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Nesse sentido se posiciona a jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO PARA FINS PECUÁRIOS – CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - MÉRITO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEGUIDA DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – CONDENAÇÃO DO RESPONSÁVEL EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA – DANOS MORAIS COLETIVOS COMPROVADOS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL – SENTENÇA RATIFICADA – APELOS DESPROVIDOS. 1 - Os crimes ambientais previstos na Lei no. 9.605/1998 são de ação penal pública incondicionada, conforme dicção de seu artigo 26. Portanto, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão dos co-legitimados de exigir, no âmbito judicial, a satisfação de todas as obrigações assumidas pelo agressor no Termo de Ajustamento de Conduta. Tese de falta de interesse de agir afastada. 2 - O Código Florestal vigente deixa claro no art. 59 que o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações, tampouco extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, o que afasta a arguição de falta de interesse de agir superveniente. 3- Em se tratando de Ação Civil Pública para a tutela do meio ambiente que ainda não foi totalmente recuperado, da qual não deflui interesse patrimonial direto, não há se falar em prescrição, sendo aplicável a regra da imprescritibilidade das ações coletivas. 4 - O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. 5 - A retirada de 100% das árvores nativas poderia contribuir para a desertificação da floresta, comprometendo a qualidade de vida da população local, especialmente pela mudança climática e pela emissão excessiva de gases de efeito estufa. Provado está o dano moral difuso e o nexo causal. No que tange ao quantum debeatur, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra justo e adequado no caso concreto. 6. O TAC está previsto no artigo 5o, § 6o, da Lei no. 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Se o TAC foi realizado antes do ajuizamento da ação, não é necessária a sua homologação judicial. Apelos desprovidos. (Ap 33151/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)
Assim, rejeito esta preliminar.
V O T O - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO-
Quanto à falta de interesse de agir superveniente, tal tese do mesmo modo não prospera.
O apelante pretende ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente em razão da entrada em vigor da Lei n 12.651/2012 (novo Código Florestal), que revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n 4.771) e a Lei n 7.754/1989. Argumenta, em suma, que a novel legislação o isentou da punição ambiental, e que seu ato não representa mais ilícito.
Afirma que a Lei 12.651/2012 concedeu anistia aos infratores do Código Florestal de 1965, razão porque o objeto desta ação se esvaziou, pois o auto de infração ambiental é anterior a julho de 2008.
Ao contrário do alegado pelo apelante, o Código Florestal vigente deixa claro no art. 59 que o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações, tampouco extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir.
“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.
[...]
§ 2 A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa adesão ser requerida no prazo estipulado no § 3 do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.335, de 2016)
§ 3 Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.
[...]
§ 5 A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4 deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”
Em verdade, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), valendo, até então, como título extrajudicial (§ 3o).
Apenas a partir daí “ serão suspensas ” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TAC, “as multas” ( e só elas ) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no tocante à anistia prevista no Código Florestal atual, a exemplo do aresto abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). REQUERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO APONTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6o, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico.
Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são – apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI). Pedido de reconsideração não conhecido. (PET no REsp 1240122/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 19/12/2012).
Logo, pelo que se dessume, os autos de infração continuam válidos, como atos administrativos que são, apenas sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TAC.
Feitas essas considerações, rejeito as preliminares.
VOTO - (MÉRITO)
Egrégia Câmara,
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Carlos Patel contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no 0000723-55.1999.8.11.0007, julgou procedente o pedido inicial condenando o apelante a realizar a recuperação da área degradada, no prazo de 30 (trinta) dias. E, caso não haja o cumprimento fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado ilegalmente, a ser revertida em favor de projetos locais que visem a preservação socioambiental. Fixou correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir do evento danoso (23.08.1999), conforme Sumula 43 e 54 do STJ.
Extrai-se da inicial que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Publica em face de Luiz Carlos Patel, alegando, em síntese, que aos 23 de agosto do ano de 1999, em fiscalização ao imóvel rural IDC/09, Fazenda 2D, localizada no município de Alta Floresta, a autoridade ambiental constatou que o requerido realizou o desmate de 65,46 ha (sessenta e cinco hectares e quarenta e seis ares) de floresta, sem autorização para tanto, eis que as licenças apresentadas estavam vencidas, conforme expresso no Auto de Infração 075269.
Desta feita, objetiva a condenação do requerido a reparar o dano ambiental causado, bem como sua condenação em indenização pelos danos materiais causados.
Pois bem.
Primeiramente, quanto a alegação do apelante quanto a impossibilidade de ser condenado por um crime ambiental numa ação de natureza cível, não merece prosperar.
As normas penais ambientais contam com esta característica, visto que para que os Crimes Ambientais sejam completos com descrição do comportamento do agente, alguns conceitos técnicos, e também disposição de algumas normas, é necessário que nos remetemos a outras legislações que não a Lei dos Crimes Ambientais.
No Direito Ambiental, por ser muito ampla a diversidade de delitos que possa ocorrer, a definição precisa de todos eles mostra-se praticamente inviável. Por este motivo é que existe a norma penal em branco no Direito Ambiental, para que haja a possibilidade de serem remetidas a outras legislações, que não a de Crimes Ambientais. É uma maneira de proteger o direito tutelado, pois assim, evita-se que os infratores consigam, de qualquer modo, se esquivarem de suas punições.
A tutela jurisdicional no concernente aos direitos ambientais, antes da Constituição Federal de 1988 era muito esparsa. A primeira lei criada com o intuito de proteger o meio ambiente é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/81), criada quando o assunto de direito ambiental era de extrema relevância internacional.
Em 1988, com a Constituição Federal, o direito à proteção ao meio ambiente tornou-se de suma importância para o desenvolvimento da sociedade brasileira, e nele estavam inclusos o meio ambiente natural, histórico e cultural. Houve uma profunda mudança na maneira de encarar a responsabilidades acerca do meio ambiente, o que ganhou ainda mais relevância após a Lei dos Crimes Ambientais (Lei no 9.605/98).
Sobre o tema, saliento que o dever de recuperar o meio ambiente degradado pela exploração de recursos minerais foi instituído pela Constituição Federal, de 1998, em seu Art. 225, in verbis:
Art. 225 – Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Insta frisar, que a responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela.
Portanto, não há dúvidas de que é objetiva a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental provocado (artigo 14, § 1o da Lei no 6.938/81), tendo o predador, além de cessar a atividade nociva, a obrigação de recuperar e indenizar os danos causados (artigo 4o, inciso VII, da mesma lei).
Nessa seara, verifica-se que o MM. Juiz a quo, atento à natureza da ação, agiu com acerto em julgar procedente o pedido, sob o argumento de que por restarem configurados nos autos a ação lesiva e o nexo de causalidade com o resultado danoso ao meio ambiente, impõe-se a responsabilização do requerido.
De modo que, a meu ver, acertada a condenação do requerido a promover a recuperação do desmate indevido de 65,46 ha (sessenta e cinco hectares e quarenta e seis ares) de floresta, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por descumprimento.
Compulsando os autos, restou devidamente comprovado o desmatamento de floresta sem autorização, já que a licença havida se encontrava vencida, como se vê no Auto de Infração no 075269 D, autuado no dia 23/08/1999, acostado ao id. 7849442-fl.4.
Também não prospera a alegação de que as imagens de satélite que originaram o Auto de Infração foi anterior a cessação da Licença para desmatamento, já que consta Termo de Inspeção “in loco” pelos agentes do Ibama, que fora inclusive acompanhado pelo apelante no dia 11/080/1999, conforme se vê ao id. 7849442-fl.6, que originaram o auto de infração.
Assim, não há como afastar sua obrigação de fazer, qual seja de recompor a área degradada, pois incontroverso o desmatamento e comprovado o nexo causal entre a conduta e a ocorrência de dano ambiental, devendo ser mantida a condenação.
Nesse sentido:
Ação Civil Pública. Dano ambiental. Desmatamento de área de reserva legal. Recomposição da área. Responsabilidade objetiva. Recurso não provido.
A responsabilidade é objetiva quando tratar de dano ambiental, desmatamento de área de reserva legal, a qual independe de culpa ou nexo causal, ou seja, teoria do risco integral, cabendo ao proprietário da área sua recomposição. (Apelação, Processo no 0001959-18.2013.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 21/09/2017)
Apelação Cível. Ação civil pública. Desmatamento. Sem licença do órgão competente. Área de preservação. Recurso não provido. – Comprovada a existência de desmatamento de mata nativa, é de se incluir, também, na condenação do responsável pelo desmate, obrigação de fazer, consubstanciada no reflorestamento da área afetada. (Apelação Cível n. 0001803-26.2010.822.0019, Rel. Des. Moreira Chagas, j. em 19/8/2015).
Em se tratando de reparação por danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981), a responsabilidade é objetiva, significando que, quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo.
Ante o exposto, conheço do apelo, mas NEGO-LHE provimento.
É como voto.